Tribunal: STF
Processo: RE 435724
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-06-11
Data de publicação: 2015-06-11

Ementa:
Ementa: agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público do estado do rio grande do sul. Reajuste do vale refeição. Julgamento do RE 607.607 pelo plenário. Inexistência de repercussão geral da matéria. Ausência de interesse no prosseguimento do feito. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. A controvérsia suscitada nos presentes autos, concernente ao percentual de reajuste do valor do vale-refeição concedido a servidor público estadual, carece de repercussão geral, conforme o julgamento de mérito realizado nos autos do RE 607.607 pelo Plenário desta Suprema Corte. 



    2. Assentada a inexistência de repercussão geral da matéria, exsurge a falta de interesse de agir superveniente que contamina o cabimento dos embargos de divergência



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.